Tribunal: TJMT
Processo: 1044128-37.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044128-37.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ANA LETYCIA DE FIGUEIREDO NUNES ALMEIDA - CPF: 711.082.621-04 (ADVOGADO), ANA PATRICIA ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 310.276.148-84 (EMBARGANTE), MARTHA ELIANA DO AMARAL RIBEIRO registrado(a) civilmente como MARTHA ELIANA DO AMARAL RIBEIRO - CPF: 100.853.178-29 (EMBARGANTE), FABIANO GAVIOLI FACHINI - CPF: 686.925.010-34 (ADVOGADO), MATEUS MENEGON - CPF: 951.138.940-87 (ADVOGADO), DAIANE DOS SANTOS SILVA - CPF: 006.438.951-08 (ADVOGADO), THOMAS GERSON RIBEIRO LEAL - CPF: 040.428.211-38 (ADVOGADO), LEANDRO RAFAEL PERIUS - CPF: 027.207.750-02 (ADVOGADO), LAURA LUCIA DO AMARAL RIBEIRO - CPF: 362.689.091-00 (EMBARGANTE), MARIA VALERIA AMARAL RIBEIRO - CPF: 094.176.238-69 (EMBARGANTE), EDSON MARCOS MELOZZI - CPF: 638.747.509-06 (EMBARGADO), ANGELO CARLOS MARONEZZI - CPF: 201.140.101-10 (EMBARGADO), AGRO NORTE PESQUISA E SEMENTES LTDA - CNPJ: 03.503.798/0001-82 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE CARLOS ROBERTO AMARAL RIBEIRO registrado(a) civilmente como CARLOS ROBERTO AMARAL RIBEIRO - CPF: 329.889.238-68 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. HOMOLOGAÇÃO. LAUDO PERICIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos em face de Acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento e manteve decisão que homologou laudo pericial e declarou encerrada a fase de instrução probatória na Aão de Reintegração de Posse c/c Indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o Acórdão incorreu em omissão e contradição passível de ser corrigida pela via do Recurso de Embargos de Declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Embargos de Declaração visam sanar erro material, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do artigo 1.022 do CPC.

4. O Acórdão enfrenta de forma suficiente e fundamentada as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, não havendo omissão apta a justificar a oposição de Embargos de Declaração. Destacou a suficiência da prova pericial, afirmando expressamente que o laudo, considerado em conjunto com os esclarecimentos complementares, contém elementos técnicos suficientes para formar o convencimento judicial

5. A contradição que autoriza o acolhimento dos Embargos de Declaração somente se revela quando, no contexto do julgado, há proposições inconciliáveis entre si, dificultando-lhe a compreensão, o que não ocorreu no caso.

6. Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, motivo pelo qual não é cabível quando evidenciado mero inconformismo da parte.

7. Quanto ao pedido de prequestionamento, a jurisprudência do STJ reconhece o prequestionamento implícito quando a matéria é debatida, ainda que sem menção expressa aos dispositivos legais indicados

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso rejeitado.

Tese de julgamento: 1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada os pontos essenciais da controvérsia, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte. 2. A contradição apta a ensejar Embargos de Declaratórios exige incompatibilidade lógica interna entre fundamentos do julgado. 3. Embargos de Declaração não são cabíveis para rediscussão do mérito da decisão.

___________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.694.301/PE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 03/03/2021; STJ, EDcl no REsp 1.954.380/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, DJe 22/11/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Ana Patrícia Almeida Ribeiro e outros
em face do Acórdão de Id. 351436360.

No julgado, a Primeira Câmara de Direito Privado negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelos Embargantes e manteve a decisão que homologou o laudo pericial e seus esclarecimentos complementares, rejeitou alegações de nulidade da prova técnica e declarou encerrada a fase de instrução probatória nos autos da Ação de Reintegração de Posse proposta em face de Edson Marcos Melozzi e outros.

Nas razões do Recurso, os Embargantes apontam omissões e contradições no julgado.

Requerem o acolhimento dos Embargos de Declaração, com o saneamento dos vícios, e a atribuição de efeitos modificativos a fim de reformar o Acórdão embargado e reconhecer a nulidade do laudo pericial, determinando-se a realização de nova perícia.

Ainda pleiteiam o prequestionamento da matéria.

Manifestação dos Recorridos no Id. 356618398.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Ana Patrícia Almeida Ribeiro e outros
em face do Acórdão de Id. 351436360.

No julgado, a Primeira Câmara de Direito Privado negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelos Embargantes e manteve a decisão que homologou o laudo pericial e seus esclarecimentos complementares, rejeitou alegações de nulidade da prova técnica e declarou encerrada a fase de instrução probatória nos autos da Ação de Reintegração de Posse proposta em face de Edson Marcos Melozzi e outros.

Os Embargantes apontam a ocorrência de omissão quanto ao enfrentamento dos vícios estruturais do laudo pericial, notadamente quanto à falta de indicação clara do objeto da perícia, da metodologia empregada e de respostas conclusivas aos quesitos formulados pelas partes.

Asseguram que o Acórdão se limitou a afirmar, de forma genérica, a suficiência da prova técnica produzida sem analisar especificamente os argumentos recursais capazes de infirmar a conclusão adotada.

Alegam contradição na fundamentação do julgado quanto à suficiência técnica da prova pericial, tendo em vista que o Acórdão afirma que a realização de nova perícia somente é cabível quando a prova técnica existente se revelar insuficiente ou deficiente, mas ao mesmo tempo reconhece a inexistência de detalhamento minucioso dos parâmetros técnicos utilizados no laudo, concluindo, ainda assim, pela suficiência da prova produzida.

Sabe-se que o Recurso de Embargos de Declaração tem o objetivo de corrigir erro material, esclarecer obscuridade, eliminar contradição e/ou suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria se pronunciar o órgão julgador, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Na hipótese, não se verifica a existência de qualquer dos vícios apontados.

A omissão apta a ensejar a oposição de Aclaratórios é aquela referente a ponto relevante, efetivamente suscitado pelas partes, e que se mostre imprescindível à solução da controvérsia.

Nesse sentido:
a omissão justificadora de suprimento no julgado embargado é aquela concernente a ponto suscitado pela parte e sobre o qual o órgão julgador deveria manifestar-se por ser fundamental ao pleno desate da controvérsia”.
(EDcl no AgInt no AREsp 1.694.301/PE, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 03/03/2021).

O voto foi claro ao consignar que o laudo pericial, considerado em seu conjunto e à luz dos esclarecimentos complementares prestados pelo
expert
, apresentou elementos técnicos suficientes para a formação do convencimento judicial, ainda que não contivesse o nível de detalhamento pretendido pelas partes.

Ressaltou expressamente que a metodologia adotada foi indicada e é reconhecida, que a falta de minúcia na exposição de todos os parâmetros técnicos não compromete, por si só, a validade da prova, e que a utilização de dados atuais foi justificada diante da inexistência de elementos históricos aptos a embasar a análise.

Ademais, o Acórdão enfrentou a controvérsia central posta em julgamento, isto é, a suficiência técnica da prova pericial, e concluiu, de forma fundamentada, que não se verificava deficiência apta a justificar a realização de nova perícia, nos termos do art. 480 do CPC.

Além disso, o voto destacou expressamente que o perito justificou a utilização de dados atuais em razão da inexistência de registros históricos, reputando plausível o critério adotado no caso concreto. A pretensão dos Embargantes, nesse ponto, revela mero inconformismo com a conclusão adotada, e não falta de manifestação jurisdicional.

Ressalte-se que o Julgador não está obrigado a rebater, de forma individualizada, todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que enfrente as questões relevantes e suficientes à formação de seu convencimento e à solução da controvérsia, como ocorreu na espécie.

Também não se verifica a alegada contradição.

De acordo com a Corte Especial do STJ, “
a contradição que autoriza o acolhimento dos embargos de declaração somente se revela quando, no contexto do julgado, há proposições inconciliáveis entre si, dificultando-lhe a compreensão.”
(EDcl no REsp n. 1.954.380/SP, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, DJe 22/11/2024).

Não há qualquer incompatibilidade lógica entre reconhecer que o laudo não apresenta detalhamento exaustivo de todos os parâmetros técnicos e, ainda assim, considerá-lo suficiente para subsidiar a decisão judicial.

Ao contrário, o voto foi coerente ao destacar que a prova pericial não precisa ser perfeita ou absolutamente minuciosa, bastando que seja apta a esclarecer os pontos controvertidos, sendo a realização de nova perícia medida excepcional.

Assim, não há proposições inconciliáveis no Acórdão, mas sim afirmação de que eventuais imperfeições formais ou limitações técnicas não implicam nulidade quando não comprometem a utilidade e a confiabilidade da prova produzida.

Dessa forma, verifica-se que a pretensão recursal traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se admite na via estreita dos Embargos de Declaração.

Quanto ao prequestionamento, registre-se que a matéria foi devidamente enfrentada, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais indicados, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto,
rejeito os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026